Tribunal: TJDFT
Processo: 0739605-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0739605-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: RAIMUNDO ALEXANDRE BASTOS DESPACHO Manifeste-se a parte embargada, com fundamento no art. 1.023, § 2o, do CPC, a respeito dos embargos de declaração opostos com efeitos infringentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora